Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-83.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de cobrança – Servidora pública estadual – Desempenho, por Auxiliar de Papiloscopista, de funções típicas de Escrivão de Polícia Civil – Pretensão ao recebimento de indenização por desvio de função – Sentença de procedência – Desprovimento do recurso do réu, com a observação de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de cobrança – Servidora pública estadual – Desempenho, por Auxiliar de Papiloscopista, de funções típicas de Escrivão de Polícia Civil – Pretensão ao recebimento de indenização por desvio de função – Sentença de procedência – Desprovimento do recurso do réu, com a observação de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 deveria ser objeto de análise na liquidação do julgado – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001008-83.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001008-83.2018.8.26.0383 -Voto no 31.049
2
Voto no 31.049
Apelação e Reexame Necessário no 1001008-83.2018.8.26.0383
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Conceição Maria dos Santos Moretti
Comarca: Vara Única de Nhandeara
Juiz: Dr. Renato dos Santos
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Ação de cobrança – Servidora
pública estadual Desempenho, por Auxiliar de Papiloscopista,
de funções típicas de Escrivão de Polícia Civil Pretensão ao
recebimento de indenização por desvio de função Sentença de
procedência
Desprovimento do recurso do réu, com a
observação de que eventual modulação da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 deveria ser objeto de
análise na liquidação do julgado
Remessa para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de
Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que não
contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal
Federal Manutenção do acórdão.
Adotado o relatório de fls. 216/217, acresça-se que, nos termos do v.
acórdão de fls. 215/220, de minha Relatoria, Segundo Juiz o E. Des. Sidney Romano dos
Reis e Terceiro Juiz o E. Des. Leme de Campos, por unanimidade de votos, foi negado
provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo em face de Conceição Maria
dos Santos Moretti, com a observação de que eventual modulação da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 deveria ser objeto de análise na liquidação do
julgado.
O Estado apresentou, então, recurso extraordinário (fls. 222/233),
que não foi respondido (fls. 235).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE
(Tema no 810), o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (fls. 238/239).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001008-83.2018.8.26.0383 -Voto no 31.049
3
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
manutenção do julgado.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE (Tema no 810),
firmou entendimento no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Desse modo, a solução dada ao julgado que manteve a aplicação da
Lei Federal no 11.960/09 apenas aos juros de mora, a partir da citação, com a observação
de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade deveria ser objeto de
análise na liquidação do julgado. não contraria o entendimento firmado através do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001008-83.2018.8.26.0383 -Voto no 31.049
4
de repercussão geral.
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com
base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, e mantenho os termos do v. acórdão.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora